Tribunal: TJDFT
Processo: 0729736-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, para permitir o levantamento da penhora que recaiu sobre determinada conta bancária, por ser verba salarial da agravante. Mantido o bloqueio em outra conta-corrente porque comprovada a origem dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que considerou ser impenhorável a verba constrita em razão de sua natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verba que recaiu a penhora é de natureza salarial, o que atrai a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. E a manutenção do bloqueio, ainda que parcial, teria potencial de prejudicar a subsistência do núcleo familiar dos agravantes.
4. A apreciação das provas em sentido contrário ao interesse da parte não revela omissão no julgado. E, a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.